Tribunal: STF
Processo: Rcl 73320
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Rafael Bilk contra decisão Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por alegado desrespeito a autoridade da decisão proferida no HC nº 185.913/DF. 



    A defesa aduz que:  



    “1. O reclamante foi condenado pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por embriaguez ao volante (art. 306, CTB) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14, Lei nº 10.826/2003). Na apelação interposta, o reclamante suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença, com o argumento de que o Ministério Público não ofereceu o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e sequer apresentou justificativa para sua omissão. 



    2. O TJPR, entretanto, manteve a condenação, sob o argumento de que cabia à defesa solicitar o ANPP nas fases iniciais do processo, entendendo que a omissão da defesa resultou em preclusão. A decisão, portanto, negou remeter o processo ao Ministério Público para análise do cabimento do ANPP.”(grifo nosso)



    Ao final, requer,  



    “a) O conhecimento e acolhimento da presente reclamação, em virtude da violação à autoridade da decisão proferida pelo STF no HC 185.913, determinando ao TJPR a observância da tese fixada pela Corte Suprema quanto ao cabimento do ANPP e ao afastamento da preclusão nos processos em andamento, de modo que os autos sejam remetidos ao Ministério Público para análise motivada do cabimento do ANPP; 



    b) A concessão da liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado, de modo a impedir o trânsito em julgado da condenação até o julgamento de mérito desta reclamação, preservando o direito do reclamante de ter seu pedido de ANPP analisado conforme o precedente vinculante do STF; 



    c) A confirmação da liminar, a fim de que seja garantida a aplicação da tese fixada pelo STF, assegurando ao reclamante o direito de ter seu pedido de ANPP analisado conforme a interpretação vinculante da Corte.”



    Em 30 de outubro de 2024, indeferi a liminar, determinei a emenda da inicial e solicitei informações à autoridade reclamada.(edoc. 14)



    Providências cumpridas.(edoc. 15 e 18)



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    (...) 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;”  



    Com efeito, nos autos do HC 185.913/DF, o Tribunal Pleno - em 18/9/2024, Relator Ministro Gilmar Mendes - concedeu a ordem de habeas corpus para viabilizar a análise dos requisitos alusivos ao acordo de não persecução penal (ANPP) ante aplicação retroativa do art. 28-A, Lei 13.964/2019, decisão sintetizada nos seguintes termos:



    Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida. Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem.



    I. Caso em exame



    1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência (23.1.2020)



    III. Razões de decidir



    3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas. 



    4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da sentença condenatória.



    5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime.



    6. É indevida a exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial” (ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial.



    7. O Órgão Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14)



    8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP. 



    IV. Dispositivo e tese



    9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP.



    Teses de julgamento: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 



    Contudo, as informações prestadas pela autoridade reclamada dão conta que o ANPP foi indeferido sob os fundamentos seguintes:  



    “Rafael Bilk foi denunciado, no bojo da ação penal nº 0007524-15.2020.8.16.0038, pela prática dos delitos previstos no Art. 306, §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, e Art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material (Art. 69 do Código Penal). 



    Ainda na origem, o reclamante foi condenado, em sentença publicada em 08/08/2022, pela prática dos crimes previstos no Art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, e Art. 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, além de 20 (vinte) dias-multa e 02 (dois) meses de proibição de se obter permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 



    Inconformada, a d. Defesa interpôs recurso de Apelação autuado sob nº 0007524- 15.2020.8.16.0038 Ap, o qual foi julgado conhecido e desprovido pela 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça em 25 de outubro de 2024, por unanimidade de votos. O v. acórdão assim foi ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 CTB) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. 1) PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DIANTE DA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO. NA HIPÓTESE DE NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO QUANDO DA DENÚNCIA, CABE À DEFESA REQUERER A PROPOSTA DE ACORDO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE SE MANIFESTAR NOS AUTOS. O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONSOANTE ESTABELECE O ART. 28-A, § 14, DO CPP, SOMENTE DEVE SER REALIZADO QUANDO HOUVER A RECUSA DO PARQUET DE PRIMEIRO GRAU, MEDIANTE PROVOCAÇÃO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE NO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL OPORTUNAMENTE. 2) MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE POR SE FUNDAR UNICAMENTE NA PALAVRA DOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE E AUTORIA PRESENTES. AFERIÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA LASTREADA NO TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO CONDUTOR, CORROBORADO PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL QUE EFETUOU A ABORDAGEM EM JUÍZO, PELA CONFISSÃO JUDICIAL E PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO E HARMÔNICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELA APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS PARA A APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADOS NOS AUTOS. AGENTE QUE POSSUÍA CONDIÇÕES DE SE COMPORTAR CONFORME A NORMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Desse modo, o Colegiado entendeu, no que diz respeito à tese suscitada na Reclamação, pelo não acolhimento da preliminar de nulidade da sentença diante da ausência de oportunidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), visto que caberia à defesa requerer a proposta do acordo na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos após o oferecimento da denúncia, tendo-o feito após a superveniência de sentença condenatória. Assim, estaria precluso o pleito formulado apenas em sede recursal. 



    O referido acórdão foi publicado em 29 de outubro de 2024 e as partes foram devidamente intimadas, tendo sido certificado que contra o decisum foram opostos Embargos de Declaração (nº 0013106-54.2024.8.16.0038 ED), ainda pendentes de julgamento.” (edoc. 18, p.2-3, grifo nosso) 



    No caso, observa-se que a autoridade reclamada, a despeito de considerar a matéria preclusa, entendeu pelo não cabimento do ANPP.



    Contudo, como veiculado do HC nº 185.913, a controvérsia não está preclusa e viabiliza o oferecimento do ANPP mediante a aplicação retroativa da novel legislação, tendo em vista a ausência do trânsito em julgado da sentença condenatória.



    Além disso, a colenda Segunda Turma desta Suprema Corte, em recente julgamento, reconheceu a aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 13.964/19, para as ações penais em curso até o trânsito em julgado. Vide:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA RECONHECER A RETROATIVIDADE DO ART. 28-A DO CPP E DETERMINAR A CONVERSÃO DA AÇÃO PENAL EM DILIGÊNCIA PARA OPORTUNIZAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO EVENTUAL PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. Precedentes. 3. A Segunda Turma desta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que o art. 28-A retroage às ações que estavam em curso quando a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor, ainda que recebida a denúncia ou prolatada a sentença penal condenatória. 4. No caso concreto, apesar de os fatos serem anteriores à alteração legislativa, o feito ainda aguardava a prolação da sentença condenatória quando a Lei 13.964/2019 entrou em vigor, de modo que é imperativa a concessão da ordem, a fim de reconhecer o efeito retroativo do art. 28-A do CPP e possibilitar ao Ministério Público a propositura do ANPP, se atendidos os requisitos legais. 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1209442 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 02/05/2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. Precedentes. 3. A Segunda Turma desta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que o art. 28-A retroage às ações que estavam em curso quando a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor, ainda que recebida a denúncia ou prolatada a sentença penal condenatória. 4. No caso concreto, apesar de os fatos serem anteriores à alteração legislativa, o feito ainda aguardava o julgamento da apelação criminal quando a Lei 13.964/2019 entrou em vigor, de modo que é imperativo é a concessão da ordem, a fim de reconhecer o efeito retroativo do art. 28-A do CPP e possibilitar ao Ministério Público a propositura do ANPP, se atendidos os requisitos legais. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 219371 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10-04-2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL ANPP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AOS PROCESSOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019 (DESDE QUE AINDA NÃO TRANSITADOS EM JULGADO E MESMO AUSENTE A CONFISSÃO DO RÉU). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A Lei 13.964/2019, cunhada de Pacote Anticrime e em vigência desde 23/1/2020, introduziu mudanças na legislação processual, dentre elas a inclusão do art. 28-A no Código de Processo Penal CPP, que trata do referido Acordo de Não Persecução Penal ANPP. II Trata-se de instrumento consensual híbrido, qualificado como negócio jurídico extrajudicial singular firmado entre o investigado, assistido por seu defensor, e o órgão do Ministério Público, no qual, cumpridas pelo acusado as condições estabelecidas no acordo, ficará esvaziada a pretensão estatal, por meio da decretação da extinção da punibilidade (art. 28-A, § 13º, do CPP). III Com base no julgamento do HC 180.421/SP, no qual a Segunda Turma desta Suprema Corte reconheceu, em caso análogo, a retroação de norma processual penal mais benéfica em ações penais em curso até o trânsito em julgado, bem como na mais atual doutrina do processo penal, o Acordo de Não Persecução Penal é aplicável também aos processos iniciados antes da vigência da Lei 13.964/2019, desde que ainda não transitados em julgados e mesmo que ausente a confissão. IV Reafirmação deste entendimento pela Segunda Turma do STF nos autos do HC 220.249/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, no qual se concedeu a ordem, à unanimidade, para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos. V Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento”. (HC 215539 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10-04-2023)



    Nesse sentido, também julgado da Primeira Turma desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A PROCESSOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019 (DESDE QUE AINDA NÃO TRANSITADOS EM JULGADO E MESMO AUSENTE A CONFISSÃO DO RÉU). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Lei 13.964/2019, cunhada de ‘Pacote Anticrime’ e em vigência desde 23/1/2020, introduziu mudanças na legislação processual, dentre elas a inclusão do art. 28-A no Código de Processo Penal – CPP, que trata do referido Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. II – Trata-se de instrumento consensual híbrido, qualificado como negócio jurídico extrajudicial singular firmado entre o investigado, assistido por seu defensor, e o órgão do Ministério Público, no qual, cumpridas pelo acusado as condições estabelecidas no acordo, ficará esvaziada a pretensão estatal, por meio da decretação da extinção da punibilidade (art. 28-A, § 13º, do CPP). III - Com base no julgamento do HC 180.421/SP, no qual a Segunda Turma desta Suprema Corte reconheceu, em caso análogo, a retroação de norma processual penal mais benéfica em ações penais em curso até o trânsito em julgado, bem como na mais atual doutrina do processo penal, o Acordo de Não Persecução Penal é aplicável também aos processos iniciados antes da vigência da Lei 13.964/2019, desde que ainda não transitados em julgados e mesmo que ausente a confissão. IV - Reafirmação deste entendimento pela Segunda Turma do STF nos autos do HC 220.249/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, no qual se concedeu a ordem, à unanimidade, “para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos”. V – Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1456264 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 23-10-2023)



    Como se vê, a Corte têm entendimento no sentido de que o ANPP é possível a processos ainda em curso até o trânsito em julgado, mesmo havendo sentença condenatória em grau de recurso. 



    Desse modo, no caso concreto, verifico que não ocorreu o trânsito em julgado, sendo possível possibilitar ao Ministério Público a propositura do ANPP, se atendidos os requisitos legais. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para determinar o cumprimento da decisão constante do HC 185.913/DF a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos. 



    Comuniquem-se, com urgência, o Tribunal de Justiça do Paraná , para que adote todas as providências necessárias ao pronto cumprimento desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente